Tribunal: TJES
Processo: 5005567-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005567-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS FILIPE NEVES NERY

COATOR: 1ª vara criminal de colatina

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PELO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta ilegalidade da custódia por suposta decretação de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, em afronta ao art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o Ministério Público requer apenas medidas cautelares alternativas, sem postular expressamente a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, proíbe a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o pedido de medida cautelar alternativa pelo Ministério Público configura manifestação suficiente para afastar a ilegalidade da conversão de ofício, autorizando o juiz a analisar e aplicar medida mais adequada ao caso concreto.

5. No caso, o magistrado fundamenta a prisão preventiva na presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, envolvendo tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

6. A existência de manifestação do Ministério Público, ainda que por cautelares diversas da prisão, legitima a atuação judicial, conforme precedentes do STF e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A manifestação do Ministério Público por medidas cautelares alternativas permite ao magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva, não configurando decretação de ofício vedada pelo art. 311 do CPP; 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, mesmo diante de condições subjetivas favoráveis do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II; 311; 312; 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 234974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.12.2023; TJES, HC 5008696-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.09.2024; TJES, HC 5000018-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005567-54.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JOÃO PEDRO BROCCO DO NASCIMENTO

PACIENTE: MATHEUS FILIPE NEVES NERY

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS FILIPE NEVES NERY
contra suposto ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, no id 13161359, que há
“(...) flagrante ilegalidade da prisão preventiva decretada sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, em desacordo com o artigo 311 o Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna, liminarmente, pela concessão da liberdade provisória ao paciente.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 13165403.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13435779, opinou pela concessão da ordem.

Pois bem.

Como qualquer prisão antes da condenação transitada em julgado, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar. Para tanto, devem-se fazer presentes: (i) a viabilidade do direito, consubstanciada na prova da existência do crime, em conformidade com as hipóteses previstas no art. 313, do Código de Processo Penal, e em indícios suficientes de autoria; e (ii) o perigo da demora em relação ao objeto da persecução, com base nas situações previstas no art. 312 do mesmo diploma.

A seu turno, o art. 312, do CPP, estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) garantia da ordem pública; (b) garantia da ordem econômica; (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal.

Além desses pressupostos básicos, a real necessidade da prisão surge como requisito complementar, que deve estar associado a um dos fatores antes referidos para que se possa cogitar da aplicação de medida tão extrema.

Verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no art. 14 e no art. 16, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Conforme mencionado, sustenta a parte impetrante, em síntese, que há
“(...) flagrante ilegalidade da prisão preventiva decretada sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, em desacordo com o artigo 311 o Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)”
.

Compulsando detidamente o processo de referência, vislumbro que, em sede de audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou requerendo
“(...) a homologação do flagrante ante a presença de seus requisitos legais e concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas”
(id 13161364).

Não obstante isso, o Magistrado de origem entendeu por bem converter a prisão em flagrante em preventiva, sob o seguinte fundamento (id 13161364):

“Estão presentes os pressupostos para a decretação da medida extrema, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313 do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos. Verifico que se encontram presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP para a garantira da ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta do autuado que foi apreendido na posse de arma, munições e entorpecentes. No mais, a despeito de ser primário, ao que parece não se mostra iniciante na prática do tráfico de drogas, visto que além dos entorpecentes apreendidos, tem-se a existência de arma, carregadores, munição. Para além disso, a circunstância de se tratar, em tese, de agente faccionado à organização criminosa, denominada Tropa do Urso, o que empresta especificidade à abordagem.”

Nesse cenário, em que pese o esforço argumentativo dispendido na petição inicial do presente
writ
, sabe-se que o E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento recente no sentido de que não é necessário que o Ministério Público requeira, de forma específica, a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente que tenha pleiteado alguma medida cautelar para que esteja descaracterizada a prisão de ofício. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II –
Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.
IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido.

(RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)
(grifei)

Na hipótese vertente, verifica-se que o
parquet
expressamente solicitou que fossem fixadas medidas cautelares em desfavor do paciente, o que permite, portanto, que o Magistrado de origem, a teor do art. 282, II, do CPP, adéque a cautelar de acordo com as particularidades do caso concreto,
in verbis:

Art. 282
. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

Nessa toada, consoante se extrai da decisão proferida em audiência de custódia, a decretação da prisão preventiva do paciente foi pautada na reprovabilidade em concreto de sua conduta, o que gera a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública, estando presente, assim, o requisito do art. 312 do CPP.

Em situação semelhante, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DE OFÍCIO. NÃO VERIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
Por mais que o parquet não tenha representado pela prisão preventiva, expressamente solicitou medidas cautelares com relação ao paciente, o que permite que o magistrado, nos termos do art. 281, II do Código de Processo Penal, readeque a medida cautelar de acordo com as particularidades do caso.
Conforme extrai-se da decisão, a fundamentação pautou-se na reprovabilidade em concreto da atuação do paciente, o que gera a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública. 2. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, HC 5008696-04.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 03/Sep/2024)
(grifei)

_______________

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1) INCOMPETÊNCIA DO JUIZ PLANTONISTA PARA EXPEDIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM OUTRO MUNICÍPIO. 2) AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. 3) DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE COATORA. 4) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS REJEITADOS. ORDEM DENEGADA. 1. “A decretação da prisão preventiva torna superadas eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante”. Jurisprudência. 2. A competência para determinar medidas investigativas é do Juízo em que os fatos supostamente ocorreram, no qual tramita o Inquérito Policial, o que foi devidamente observado, não havendo qualquer empecilho jurídico para que tal Juízo determine realização de medidas em outros municípios. 3. As condutas de “guardar” e “ter em depósito”, que integram o núcleo verbal do crime de tráfico de drogas, têm natureza permanente, de modo que, se os entorpecentes são localizadas no interior da residência do suspeito, sob poder e domínio deste, é inquestionável seu estado flagrancial, a teor do art. 302, I, do Código de Processo Penal, independentemente de sua presença física no local do depósito. 4.
Embora a questão ainda não esteja sedimentada, prevalece o entendimento de que o juiz deve analisar qual a medida suficiente e adequada ao caso concreto, não estando adstrito ao pedido do Ministério Público, de modo que não configura atuação “de ofício” – atualmente inadmitida no sistema processual (art. 311, do CPP) – a decretação de prisão preventiva, quando o membro do Ministério Público requer apenas a aplicação de medidas cautelares alternativas. Jurisprudência. 5. Não há constrangimento ilegal, se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto e a necessidade de fazer cessar a atividade criminosa.
6. “Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”. Jurisprudência. 7. Habeas Corpus denegado.

(TJES, HC 5000018-97.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 22/Feb/2024)
(grifei)

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. relator para denegar a ordem ao presente recurso.